Tribunal: TJSP
Processo: 1501756-14.2023.8.26.0535
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Juscelino Batista
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
Apelação – Tráfico de drogas – Inconformismo defensivo – Preliminar - Ilicitude das provas colhidas - Alegação de ausência de fundada suspeita para a abordagem do réu - Não acolhimento - Apelante que apresentou uma sucessão de comportamentos suspeitos a justificar a atuação policial - Rejeição.
Pretendida a absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a desclassificação da

Ementa:
Apelação – Tráfico de drogas – Inconformismo defensivo – Preliminar - Ilicitude das provas colhidas - Alegação de ausência de fundada suspeita para a abordagem do réu - Não acolhimento - Apelante que apresentou uma sucessão de comportamentos suspeitos a justificar a atuação policial - Rejeição.
Pretendida a absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o crime do art. 28 da Lei 11.343/06 (posse de drogas para consumo pessoal)– Não acolhimento – Materialidade e autoria comprovadas – Confissão extrajudicial corroborada pelos depoimentos judiciais firmes e uníssonos dos policiais civis responsáveis pela ocorrência – Dolo de traficância evidenciado pela considerável quantidade de maconha e cocaína e pelas circunstâncias da prisão – Desnecessidade de que os agentes públicos presenciem ato de mercancia, se outras circunstâncias denotam o dolo de traficar – Crime de ação múltipla ou conteúdo variado – Uma vez demonstrado o desígnio de cometer o tráfico, eventual condição de usuário, isoladamente, não afasta a responsabilização do agente pelo delito do art. 33, "caput", da Lei 11.343/06 – Dosimetria – Penas bem dosadas – Básicas no mínimo, compensada, na segunda fase, a agravante da reincidência específica do apelante com a atenuante da confissão espontânea - Pedido para aplicação da atenuante inominada do artigo 66 do Código Penal - Descabimento - Alegada pouca instrução que pode servir como justificativa para a prática delitiva, tampouco para atenuar a pena, notadamente considerando a gravidade do crime de tráfico de drogas – Inaplicável a minorante do artigo 41, da Lei 11.343/06 – - Regime prisional fechado bem fixado, diante da reincidência específica – Recurso não provido.